Tribunal: TJDFT
Processo: 0700509-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700509-12.2023.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA AMELIA SILVA CAVALCANTE EMBARGADO: MY HOME INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO Verifico que o colegiado recursal aplicou multa após negar provimento aos embargos de declaração (ID 51845772) opostos por MARIA AMELIA SILVA CAVALCANTE contra o acórdão de ID 49221917, que conheceu parcialmente da apelação interposta por MY HOME INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIDMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e, nessa extensão, deu-lhe provimento, para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido de despejo formulado em seu desfavor. A embargante/apelada foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. No momento, MARIA AMELIA SILVA CAVALCANTE, consoante petição de ID 49037948, afirmou que as chaves do imóvel objeto da locação foram entregues. Em seguida, na petição de ID 52290154, requereu a extinção do processo, uma vez que efetuou o pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência e da multa aplicada no julgamento dos embargos de declaração, consoante os documentos de IDs 52290155 a 52290157. A embargada manifestou concordância com a extinção do processo e informou os dados bancários para pagamento dos honorários advocatícios (ID 52503824). Constato das manifestações das partes a aceitação dos acórdãos exarados nos julgamentos da apelação e dos embargos de declaração, de modo que não poderão interpor recursos, nos termos do artigo 1.000 do Código de Processo Civil. Percebo que o requerimento para a extinção do processo formulado pela embargante e aceito pela embargada diz respeito ao cumprimento espontâneo de sentença, tendo em vista a afirmação de que as chaves já foram entregues – embora não exibido o recibo - e realizado o pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência e da multa pela consideração de serem protelatórios os embargos de declaração. Remanesce a apuração da existência de custas finais. Entendo que a questão deverá ser resolvida no juízo de primeiro grau, competente processar e extinguir o cumprimento de sentença, nos termos do artigo 516, inciso II, c/c o artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, incumbindo-lhe a apreciação do requerimento de levantamento dos honorários advocatícios de sucumbência e de eventual pleito de entrega do valor da multa paga à embargada. Diante dessa situação, DETERMINO à diligente secretaria da e. 8a Turma Cível que adote as providências para: a) certificar o trânsito em julgado do acórdão; e b) remeter os autos para o juízo de primeiro grau, após a realização dos registros e comunicações necessárias. Cumpra-se. Brasília/DF, 19 de outubro de 2023 às 10:54:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora